Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711035-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO APELADO: UNI PRIME INTERMEDIACAO DE QUOTAS DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAÚJO contra sentença da Primeira Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação proposta em face de UNI PRIME INTERMEDIAÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO LTDA. O julgamento foi convertido em diligência (ID 447472) e determinado que o apelante junte aos autos o conteúdo completo do diálogo realizado pelo whatsapp, bem como o número de telefone que o contato era mantido, o que foi cumprido (ID 44870570 e seguintes). Intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator